Tribunal: STF
Processo: HC 199263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em benefício de Leonardo Aprígio dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.3.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 634.075/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de vinte e quatro anos, três meses e cinco dias de reclusão pela prática de diversos delitos.
    3. Em 15.10.2020, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP (Execução n. 1013227-46.2020.8.26.0032) determinou a realização de prévio exame criminológico para analisar pedido de livramento condicional formulado pela defesa do paciente. 
    4. Buscando a dispensa do exame pericial, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2248969-33.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista. 
    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 634.075/SP, denegado pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. HISTÓRICO PRISIONAL. PRÁTICA DE ROUBO DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. AGRAVADO IMPROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior entende que cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução, o que se constata na espécie.
    2. A exigência do exame criminológico encontra fundamento válido, destacado na prática do crime de roubo durante a execução da pena em regime aberto deferido anteriormente.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 8). 
    6. Contra esse último julgado, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o juízo da execução penal “requereu a realização do exame criminológico do paciente com base nos crimes cometidos, bem como a quantidade de pena imposta, a fim de que o pedido de livramento condicional possa ser analisado, MESMO POSSUINDO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E LAPSO DESDE 2015” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que este Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram “entendimento de que a ‘gravidade abstrata do delito e longa pena a cumprir’ não são fundamentos para justificar a realização de avaliação criminológica” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma que “todos os argumentos utilizados pelo magistrado para concluir a necessidade da realização do exame são dos fatos pelos quais o Paciente foi condenado. Não há nada na decisão que diga respeito à conduta do Paciente durante a sua execução, conduta que foi tida como boa em todos os boletins informativos elaborados pelo Presídio” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que, em 17.3.2020, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n. 62 aos Tribunais e magistrados sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 nos estabelecimentos do sistema prisional e no sistema socioeducativo. 
    Argumenta que a situação do paciente se enquadra na al. b do inc. I do art. 5º da recomendação, “tendo em vista que está preso em uma Unidade Prisional com capacidade [para] 1.247 presos, mas atualmente abriga mais de 2.266, ou seja, QUASE O DOBRO DA CAPACIDADE” (fl. 7, e-doc. 1).
    Salienta que “a Unidade Prisional de Mirandópolis já registra infectados e até morte pelo ‘CORONA VÍRUS’” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a situação do Reeducando se subsume perfeitamente à previsão legal insculpida nos arts. 66, 116, 146-B, IV, todos da Lei n. 7210/84, haja vista que foi demonstrado cabalmente que o estabelecimento prisional no qual está recolhido não dispõe das condições necessárias de prestar-lhe a assistência de que necessita, o que legitima a pretensão aqui deduzida, em especial a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, até que cessado o perigo iminente causado pela pandemia atual” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Destaca que, “conforme ofício emitido pela Unidade Prisional onde o Paciente cumpre reprimenda sobre outro sentenciado que aguarda a avaliação criminológica, NÃO ESTÃO REALIZANDO AVALIAÇÕES CRIMINOLÓGICAS, NÃO EXISTINDO PREVISÃO PARA A REALIZAÇÃO” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Por todo o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja afastada a necessidade a avaliação criminológica para análise do pedido de livramento condicional OU a remoção do Paciente ao livramento condicional até a realização do exame criminológico. 
    No mérito, requer-se seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício imediatamente, por ser medida de JUSTIÇA” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    8. No caso sob exame, o juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (Execução n. 1013227-46.2020.8.26.0032) condicionou a análise do pedido de livramento condicional formulado pela defesa do paciente à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:
    “Por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (diversos roubos majorados), a prática de crime durante o regime aberto outrora deferido, bem como a quantidade de pena imposta, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa. 
    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico - Súmula Vinculante n. 26 
    Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se. 
    Após a juntada do expediente, abra-se vista ao MP e à defesa” (fl. 2, e-doc. 5). 
    9. Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Estes os fundamentos adotados pelo Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 2248969-33.2020.8.26.0000: 
    “Correta a r. decisão impugnada. 
    Em primeiro lugar, seria hipótese de Agravo em Execução, já que a questão trazida a julgamento não é unicamente de direito, envolvendo, portanto, matéria fático-probatória. 
    De qualquer modo, a diligência proposta pelo nobre Magistrado está devidamente fundamentada e, por isso, não se mostra capaz de gerar qualquer constrangimento. 
    Ora, o paciente já esteve anteriormente em regime aberto e voltou a delinquir. 
    E o fez praticando crime violento (roubo). 
    Nada mais razoável, portanto, que dele se exija, agora, méritos superiores, o que somente poderá ser obtido através de exame criminológico. 
    Por outro lado, o ofício de fls. 19 (destes autos) foi expedido há mais de dois meses, não servindo para a hipótese em exame. 
    De qualquer modo, o Magistrado fixou prazo razoável para a conclusão da perícia, evitando, pois, que o preso fique indefinidamente à espera da tutela jurisdicional. 
    Finalmente, a prisão domiciliar (Recomendação 62/CNJ) não foi apreciada em primeiro grau, o que impossibilita esta Corte de fazê-lo, originariamente, sob pena de supressão de instância. 
    Posto isso, denega-se a ordem” (fls. 2-3, e-doc. 2).
    10. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico. Tem-se no voto condutor do Ministro Nefi Cordeiro:
    “Quanto à determinação do exame criminológico, é necessário registrar que, desde a Lei 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, a obrigatoriedade da sua realização como requisito para a concessão da progressão de regime e livramento condicional foi abolida. 
    Contudo, esta Corte Superior entende que cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução, o que se constata na espécie. 
    Não há motivo para reformar a decisão agravada, pois a exigência do exame criminológico encontra fundamento válido, destacado na prática do crime de roubo durante a execução da pena em regime aberto deferido anteriormente” (fl. 5, e-doc. 8). 
    11. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (livramento condicional) e os fundamentos apresentados pelo Tribunal bandeirante, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.
    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.044 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.
    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 125.279 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015). 
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL COM ESTEIO APENAS NO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO RESULTANTE DE CONDENAÇÕES POR VÁRIOS CRIMES PATRIMONIAIS (FURTOS), UM DELES PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO OBSTANTE O SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. A Lei n. 10.792/03 deu nova redação artigo 112 da Lei n. 7.210/84 – LEP –, excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas.
    2. O silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10.
    3. In casu, o paciente cumpre pena de 20 (vinte) anos de reclusão, com previsão de término no ano de 2016, pelo cometimento de uma série de crimes patrimoniais (furtos), um deles praticado durante o cumprimento da pena em regime aberto, e subverteu a ordem e a disciplina no estabelecimento prisional ao cometer faltas graves, circunstâncias que recomendam a realização do exame criminológico.
    4. Ordem denegada” (HC n. 107.666, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2012).
    “HABEAS CORPUS – LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL LOCAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO (RT 613/278) – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO (RT 832/676 – RT 836/535 – RT 837/568) – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 105.629, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.10.2011). 
    Nesse mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas, proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal:
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (HC n. 197.095, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.2.2021). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 171.040, de minha relatoria, DJe 16.5.2019).
    12. Quanto às alegações do impetrante sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, trata-se de tema não examinado pelas instâncias antecedentes. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora